Tribunal: TJES
Processo: 5011548-56.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011548-56.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA BEZERRA DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida manifestou nos autos (ID. 2586556).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a contratação é regular;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que os contratos bancários não exigem forma escrita;
f)
que a contratação se deu de forma eletrônica;
g)
que houve autorização da recorrida;
h)
que a cobrança é devida;
i)
que o valor disponibilizado foi utilizado pela recorrida, em razão do saque efetuado;
j)
que o contrato foi realizado mediante a senha pessoal e secreta da parte autora;
k)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
l)
que não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito;
m)
que não há que se falar em danos materiais;
n)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, o
quantum
fixado seja minorado;
o)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Dessarte, também não restou comprovado nos autos que o recorrente tenha disponibilizado valores em favor da recorrida, razão pela qual prejudicada a alegação de devolução ou compensação dos valores.

Assim, do
que se observa nos autos, é que a recorrida não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida (R$531,72) devem ser restituídos, de forma simples
1
, tal como determinado pelo Juízo
a quo.

Quanto aos danos morais
2
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorada para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$531,72). DANOS MORAIS (R$4.000,00). MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.